Tribunal: TJPA
Processo: 0801656-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801656-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO: REINALDO FLORENZANO CALDERARO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
de Agravo de Instrumento

e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801656-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

AGRAVADO:
REINALDO FLORENZANO CALDERARO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA
, que nos autos nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS PELO RITO SUMÁRIO
(processo nº 0005986- 24.2014.8.14.0051), proposta por
REINALDO FLORENZANO CALDERARO
, ora agravado, homologou o destacamento dos honorários advocatícios contratuais, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
pelo executado em ID 28128527 e, consequentemente,
HOMOLOGO O CÁLCULO DO CONTADOR DO JUÍZO
(ID 28128529), no importe de R$ 29.537,87, a título de principal.

Tendo em vista o petitório de ID 28128528, página 26, referente ao
destacamento dos honorários advocatícios contratuais
,
HOMOLOGO
considerando que pedido não denota qualquer ilicitude e/ou irregularidade, acatando
o percentual de 20% sobre o valor principal (R$ 29.537,87
),
no montante de R$ 5.907,57 (cinco mil novecentos e sete reais e cinquenta e sete centavos). Assim, autorizo o seu destacamento no precatório principal pertinente à exequente, fazendo constar os advogados ANDRESSA PINHEIRO ARAÚJO, OAB/PA 20.322 e HAROLDO QUARESMA CASTRO OAB/PA 11.913 como partes beneficiárias.

Decorrido o prazo recursal, certifique a secretaria o trânsito em julgado da presente decisão, após, fica determinado a
expedição do Precatório/RPV
em favor dos exequentes.

Por fim, considerando que o EXECUTADO, em fase de cumprimento de sentença, apresentou como valor correto da execução a quantia de R$ 19.296,25, e este Juízo acolheu o cálculo do contador no valor total de
R$ 29.537,87
,
CONDENO O IMPUGNANTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE A DIFERENÇA (R$ 10.241,62)
.(...)”

Aduz, em suma, que a decisão vergastada afronta a jurisprudência de outros tribunais, em especial do STJ e STF, dando interpretação divergente à questão do destaque dos honorários contratuais e a impossibilidade de serem requisitados de forma autônoma. Assim, deverá este tribunal corrigir a referida decisão dando o devido provimento ao presente recurso, reformando a decisão recorrida para determinar que o pagamento dos honorários contratuais seja realizado pelo mesmo modo do pagamento principal, devendo o mesmo ficar atrelado ao pagamento do crédito principal que se deverá ser requisitado por meio de precatórios.

Por fim, requer, o provimento do recurso reformando a decisão vergastada, para determinar o pagamento do valor global da condenação por meio de requisição de precatórios, sem desmembramento sob pena de descaracterizar a titularidade originária do crédito.

No ID n. 9000279, Certidão atestando que transcorrera
in albis
o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante o feito versar tão somente sobre interesse patrimonial das partes. (ID n. 9082399)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de execução autônoma dos honorários por parte do causídico, haja vista constituir direito autônomo, podendo o patrono executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal, cumprindo salientar que a referida possibilidade não se restringe aos honorários de sucumbência, mas aos de qualquer espécie, incluindo-se os contratuais.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS.

1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal.

2.
O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais
, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts.

22, § 4º, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ.

3. Agravo Interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.752.316/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019) (grifo nosso)

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. ADOÇÃO DE RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. DA NATUREZA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1.
No direito brasileiro, os honorários de qualquer espécie, inclusive os de sucumbência, pertencem ao advogado; e o contrato, a decisão e a sentença que os estabelecem são títulos executivos, que podem ser executados autonomamente, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1º, da Lei 8.906/1994, que fixa o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

(...)

4. Os honorários, portanto, constituem direito autônomo do causídico, que poderá executá-los nos próprios autos ou em ação distinta.

5. Diz-se que os honorários são créditos acessórios porque não são o bem da vida imediatamente perseguido em juízo, e não porque dependem de um crédito dito "principal". Assim, não é correto afirmar que a natureza acessória dos honorários impede que se adote procedimento distinto do que for utilizado para o crédito "principal". Art. 100, § 8º, da CF.

(...)

7. O fracionamento vedado pela norma constitucional toma por base a titularidade do crédito. Assim, um mesmo credor não pode ter seu crédito satisfeito por RPV e precatório, simultaneamente. Nada impede, todavia, que dois ou mais credores, incluídos no polo ativo da mesma execução, possam receber seus créditos por sistemas distintos (RPV ou precatório), de acordo com o valor que couber a cada qual.

8. Sendo a execução promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público do STJ.

9. Optando o advogado por executar os honorários nos próprios autos, haverá regime de litisconsórcio ativo facultativo (já que poderiam ser executados autonomamente) com o titular do crédito dito "principal".

10. Assim, havendo litisconsórcio ativo voluntário entre o advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

(...)

(REsp 1347736/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 15/04/2014) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, os patronos do exequente/agravado ostentam legitimidade para requerer, nos próprios autos do cumprimento de sentença, o destacamento da condenação dos valores a eles devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, tal como fizeram nos autos de origem (ID n. 28128528, página 26/ID n. 28128529, p. 05), razão pela qual o Juízo
a quo
deferiu o pleito, e não vislumbro motivo para reformar a decisão vergasta, consoante à fundamentação suso expendida, devendo ser mantido o destacamento dos honorários homologados nos autos de origem.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/10/2022